Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-73.1990.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Vistos etc. Conforme os termos da decisão lançada no (ID 33318194), determino que se aguarde o pagamento das requisições, ora em em trâmite na COORPRE. Após completadas as respectivas quitações, retornem-me os presentes autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 13 de outubro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator